Tribunal: TJPA
Processo: 0009346-54.2018.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009346-54.2018.8.14.0009

APELANTE: DIEGO JOSE BRITO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO – RECURSO PREJUDICADO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE INTERCORRENTE – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ESTATAL.

O fato ocorreu em 18/08/2018, a denúncia foi recebida em 21/09/2018. A sentença foi proferida em no dia 30/10/2019. Considerando que a pena definitiva do apelante restou fixada em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, e com fulcro no art. 109, inciso V, do CPB, o prazo prescricional é em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois anos, assim temos, no presente caso, a ocorrência da prescrição intercorrente.

Prescrição reconhecida de ofício. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca da Capital, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
RECONHECER DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
, nos termos do voto da Exma. Sra. Desa. Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública, em favor de
DIEGO JOSE BRITO DA SILVA
, inconformado com a sentença condenatória proferida pelo MMº Juízo de Direito da Vara Criminal de Bragança/PA, que condenou o Apelante pela prática do crime previsto no art. 180, caput, do CP, a pena definitiva de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em cumprimento de regime inicial semiaberto. Realizada progressão para o regime aberto em razão da detração.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, a defesa pleiteou o redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal.

Pugnando pelo conhecimento e provimento do seu apelo.

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Publico manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Ab initio
, por se tratar de matéria de ordem pública, verifico
ex officio
que a pretensão punitiva do Estado encontra-se prescrita, na modalidade intercorrente.

Assim, vejamos. O fato ocorreu em 18/08/2018, a denúncia foi recebida em 21/09/2018. A sentença foi proferida em no dia 30/10/2019.

Considerando que a pena definitiva do apelante restou fixada em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 10 dias-multa, e com fulcro no art. 109, inciso V, do CPB, o prazo prescricional é em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois anos, assim temos, no presente caso, a ocorrência da prescrição intercorrente.

Diante disso, o presente feito foi atingido pela prescrição na modalidade intercorrente, hipótese de aplicação do art. 110, §1º do Código Penal, quando a condenação já transitou em julgado para a acusação, havendo recurso apenas da defesa.

Nesse sentido a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CRIMINAL. RETORNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
. Apelação exclusiva da defesa interposta contra decisão que condenou a ré pelo crime de tráfico de drogas. Decisão da Câmara que absolveu a ré, ante o reconhecimento de crime impossível e revista íntima vexatória. Retorno dos autos do Superior Tribunal de Justiça após o julgamento do Recurso Especial nº 1.621.646, o qual afastou a absolvição da ré e determinou o prosseguimento do julgamento da apelação. Prescrição intercorrente. Pena fixada na sentença: 02 anos e 06 meses de reclusão. Ré com 18 anos ao tempo do fato. Recurso exclusivo da defesa. Transcurso do lapso prescricional de quatro anos entre a publicação da sentença condenatória (15/05/2013) e o presente julgamento. Artigos 110, § 1º, 109, inciso IV, 115 e 107, inciso IV, do Código Penal. PUNIBILIDADE EXTINTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

(TJ-RS - ACR: 70055407449 RS, Relator: Diogenes Vicente Hassan Ribeiro, Data de Julgamento: 27/03/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/05/2019)

Considerando que a
prescrição
é matéria de ordem pública, que supera toda e qualquer arguição das partes,
JULGO PREJUDICADO O RECURSO E DECLARO DE OFÍCIO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE
, nos termos do artigo 109, inciso V e art. 110, §1º, todos do Código Penal.

P.R.I.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 15/05/2024